Tribunal: TJSP
Processo: 1055328-54.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Alegação de prejudicialidade externa em virtude de ajuizamento de ação de usucapião do bem divisível. Descabimento. Direito potestativo de extinção do condomínio. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.